Tribunal: TJES
Processo: 5004004-71.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004004-71.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS e outros

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS –
ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
–
DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO
CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.
O Colendo STJ fixou, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto.

2.
Os juros remuneratórios pactuados foram fixados em percentual moderadamente acima da taxa média disposta no Banco Central do Brasil.

3.
Em hipótese semelhante, este Sodalício afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente.

4.
Não configurada a abusividade no caso concreto, não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto se tratam de contratos de empréstimos livremente pactuados.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004004-71.2021.8.08.0030

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

APELAD
O
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
em face da r. sentença de ID nº 7573557 que, nos autos da
ação de revisão de contrato c/c reparação de dano moral

ajuizada em face de
DACASA FINANCEIRA S/A
,

julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões reproduzidas no ID nº 7573570, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a recorrida não cumpriu com seu ônus de provar o que lhe fora determinado;
(ii)
foi compelida a suportar encargos financeiros exorbitantes; e
(iii)
os danos morais restaram caracterizados.

Na origem, o magistrado primevo, como dito, julgou improcedente o pleito autoral, por entender que a abusividade dos juros remuneratórios não foi constatada e, por este motivo, os danos extrapatrimoniais não seriam devidos.

Pois bem.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em aferir se os valores fixados a título de juros remuneratórios nos contratos de crédito pessoal celebrados entre as partes seriam abusivos e, via de consequência, ensejariam a revisão do contrato e a redução dos encargos financeiros.

De plano, destaca-se que às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Seguindo essa orientação, este Sodalício vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios, in verbis:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27)
. 2)
Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que (...)
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
"
.
3) As peculiaridades que envolvem a contratação justificam uma taxa de juros mais elevada do que aquelas normalmente praticadas no mercado, não se tratando de taxas manifestamente abusivas ou que tenham ensejado o enriquecimento ilícito do banco
. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061763, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O c. STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.
2. Ainda assim, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto,
consignando que a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação pode ser usada como referencial, não exclusivo, para aferir a abusividade
. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140354440, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Imputo pertinente consignar que o Colendo STJ fixou, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto. A propósito:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I – JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS 1 (...). 2 –
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - (...).

(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)

No caso vertente, em consulta à taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil, houve a seguinte distinção entre os juros pactuados em seus contratos:

Percentuais cobrados

(i) Contrato nº 36.742723-7 – 12,80% a.m. e 324,34% a.a.

(ii) Contrato nº 37.475477-8 – 8,95% a.m. e 179,60% a.a.

(iii) Contrato nº 37.840646-1 – 12,80% a.m. e 324,34% a.a.

(iv) Contrato nº 38.387879-8 – 10,70% a.m. e 238,67% a.a.

Taxa Média

(i) 8,37% a.m. e 215,29% a.a.

(ii) 8,39% a.m. e 222,71% a.a.

(iii) 7,90% a.m. e 209,59% a.a.

(iv) 8,47% a.m. e 227,52% a.a.

Vê-se, assim, que, em que pese destoarem dos valores colacionados pelo magistrado primevo, os juros remuneratórios pactuados foram fixados em percentual moderadamente acima da taxa média, fugindo da alegada abusividade.

Nesse cenário, registro que no julgamento da Apelação Cível nº 014190061763, de Relatoria da E. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, cuja ementa restou outrora transcrita, o órgão fracionário, na oportunidade, afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em
50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado
– percentual muito mais elevado que na hipótese vertente.

Não obstante, assevero que os contratos colacionados demonstram a contratação regular de sucessivos empréstimos, com os valores dos índices e cobranças devidamente expostos, o que nos leva a crer a plena ciência da autora dos encargos a serem suportados.

Assim, não configurada a abusividade no caso concreto, não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto se tratam de contratos de empréstimos livremente pactuados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, majorando a condenação da apelante em honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento), suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.